Tribunal: TJMT
Processo: 1010056-78.2023.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010056-78.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES PAULISTA LTDA - CNPJ: 16.694.966/0001-06 (APELADO), JOSIMEIRE PASQUALOTTE GONCALVES AZEREDO - CPF: 862.149.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONDENAÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo exequente contra decisão que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios na execução, após a procedência dos embargos à execução, nos quais já havia sido condenado ao pagamento da verba sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se há bis in idem na condenação em honorários advocatícios na execução quando já fixados nos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. Os embargos à execução e a execução são ações autônomas, podendo haver honorários em ambos os processos. Entretanto, a procedência dos embargos resultou na extinção da execução, sem necessidade de atuação específica do advogado na execução.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 587, firmou o entendimento de que, nos casos de procedência integral dos embargos, a sucumbência é única, devendo prevalecer os honorários fixados nos embargos, sob pena de bis in idem.

5. A fixação de nova verba honorária na execução seria indevida, pois a sucumbência do exequente já foi integralmente reconhecida e arbitrada nos embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para afastar a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos da execução.

Tese de julgamento: "1. Nos casos de procedência dos embargos à execução, a extinção da execução é mera consequência lógica, não ensejando nova condenação em honorários advocatícios. 2. A dupla condenação em honorários caracteriza bis in idem, devendo prevalecer os fixados nos embargos à execução."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida pelo ora recorrente em face da
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES PAULISTA LTDA
.

Prolatada a sentença (ID. 233431174):

“Ante o exposto, RECONHEÇO A NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c 917, inciso I e 925, todos do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios pela exequente, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. 233431182), o banco apelante aduz que foi reconhecida a nulidade da execução nos autos dos embargos à execução nº 1011156-68.2023.8.11.0037, entretanto, o Magistrado proferiu sentença extintiva e fixou honorários sucumbenciais novamente, em
bis in idem
.

Sustenta que pela condenação dos honorários advocatícios nos autos dos Embargos à execução, bastava aqui, a determinação de simples arquivamento.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e afastar a condenação dos honorários advocatícios por se tratar de
bis in idem
.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 233431187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se a presente ação de execução de título extrajudicial, extinta em razão da procedência dos embargos à execução (processo n.º 1011156-68.2023.8.11.0037), no qual foi reconhecida a inexigibilidade do título que fundamenta a presente execução.

Nos embargos à execução apensados, houve homologação, por sentença, do reconhecimento do pedido formulado,
declarando-se a nulidade da execução e julgando-se extinto o processo, com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, com a consequente
condenação do exequente embargado
ao
pagamento dos honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Destarte, reconhecida a inexigibilidade do título, a execução foi extinta nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, com nova condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Nesse contexto, o exequente recorrente sustenta a ocorrência de bis in idem na condenação em honorários advocatícios.

A controvérsia reside em determinar se é cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios na execução, quando já foi condenado ao pagamento da verba sucumbencial nos embargos à execução, os quais foram julgados procedentes.

Com efeito, o arbitramento de honorários de sucumbência tem por finalidade remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.

É certo que os embargos à execução e a execução são ações autônomas, admitindo-se, em tese, a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais em ambos os processos, de modo a remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado em cada uma das demandas.

Ocorre que, tendo sido integralmente acolhidos os embargos à execução ofertados pelo devedor, a consequência natural foi a extinção da execução, sem que houvesse a apresentação de defesa nos próprios autos,
uma vez que os embargos foram manejados com tal finalidade
.

Dessa forma, verifica-se que já houve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora, ou seja, do executado embargante,
razão pela qual se mostra incabível a dupla condenação da parte vencida
, dado que a sucumbência foi integralmente arbitrada nos embargos à execução.

Cumpre ressaltar que a hipótese não se enquadra na previsão do artigo 827 do Código de Processo Civil.

O arbitramento de honorários advocatícios na execução e nos respectivos embargos somente seria cabível no caso de improcedência deste último, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, a eventual cumulação da verba honorária somente seria admissível em favor do advogado do exequente/embargado, caso houvesse êxito em ambos os processos,
e não em benefício do advogado do executado/embargante
, cujo trabalho se restringiu aos embargos à execução e não à execução em si.

Logo, não há fundamento para o arbitramento de honorários sucumbenciais também na execução, a qual foi extinta em razão do acolhimento dos embargos, nos quais se exauriu a defesa do executado.

Nesse sentido este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DUPLA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nova condenação da exequente nestes autos executivos, extinto apenas em decorrência da referida procedência dos embargos, feriria o princípio da razoabilidade e caracterizaria bis in idem, o que não é admitido.

2. Em que pese o incabimento da condenação do exequente ao pagamento da verba sucumbencial, não se vislumbra atitude temerária que pudesse justificar a sua condenação nas penas por litigância de má-fé, uma vez que agem nos limites dos direitos de ação e defesa. (N.U 0000496-22.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA DUPLA – INADMISSÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese de os embargos à execução serem julgados procedentes, com a extinção da execução, a sucumbência é única, prevalecendo o arbitramento dos honorários advocatícios fixados na sentença proferida nos embargos à execução. Incabível a dupla incidência de honorários advocatícios. (N.U 0004310-69.2007.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DUPLA CONDENAÇÃO - "BIS IN IDEM" - TEMA 587 DO STJ. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.520.710/SC sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 587), firmou o entendimento no sentido de que os honorários de advogado podem ser fixados tanto nos embargos à execução quanto na execução, de forma relativamente autônoma, "respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973" - O Superior Tribunal de Justiça fixou ainda o entendimento de que nos casos de procedência parcial ou integral dos embargos à execução, é cabível a fixação única de honorários de advogado, desde que se esclareça que a verba atenderá a ambas as ações - Em sendo a sentença proferida na ação executiva decorrência lógica da sentença proferida nos autos dos embargos à execução, nítido é o benefício único obtido pela parte vencedora, não sendo, portanto, cabível a fixação de honorários de advogado também na execução, sob pena de se configuar "bis in idem". (TJ-MG - Apelação Cível: 5001102-12.2020.8.13.0073 1.0000.20.583497-1/002, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024)

Conclui-se, assim, que a condenação em honorários advocatícios nos autos da ação de execução, constitui dupla condenação, o que não é admitido.

Isto posto, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
AFASTAR
a condenação do exequente/recorrente, em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025